Tribunal: STF
Processo: HC 229439
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-07
Data de publicação: 2023-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AÇÃO PREJUDICADA.



     



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 800.347/RJ.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 30/06/2021, ante a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para tal fim). Sobreveio a conversão da custódia em preventiva. 



    3. A defesa, irresignada, protocolou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a citada impetração no STJ.



     



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alega o excesso de prazo para a formação da culpa, a repercutir na prisão preventiva. Salienta cabível a substituição por medidas cautelares diversas.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia. 



    É o relatório.



    Decido. 



    6. Em consulta ao site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, realizada em 04/10/2023, constatou-se que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Seropédica/RJ, no dia 21/08/2023, revogou a prisão preventiva do paciente, substituindo-a por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura (processo nº 0147545-37.2021.8.19.0001). 



    7. Diante da notícia da revogação da prisão preventiva do paciente, com expedição de alvará de soltura, tem-se a prejudicialidade deste habeas corpus, uma vez voltado a idêntica finalidade. 



    8. Ante o exposto, julgo prejudicado o habeas corpus pela perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 21, inc. IX, do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2023.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator